Tribunal: TJDFT
Processo: 0733569-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Processo : 0733569-13.2022.8.07.0000 DESPACHO À agravante para manifestação sobre a preliminar de preclusão arguida nas contrarrazões pelo Ministério Público (id. 40441238). Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator